Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602706-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
do:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MERITUM
CAUSAE,
INVIÁVEL
NA
ESTREITA
VIA
DOS
ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que desaprovou as
contas de campanha de candidata ao cargo de Deputada Federal nas Eleições
Municipais de 2024, com condenação ao recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, sob a alegação de que estariam presentes no julgado
vícios de contradição e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradições
internas e/ou de omissões no acórdão embargado, a implicar a necessidade
de integração da decisão, com eventual atribuição de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contradições passíveis de alegação em sede de Embargos de
Declaração são aquelas internas, atinentes aos próprios termos da decisão.
No caso, porém, a embargante afirma que haveria, em tese, contradição da
decisão inquinada face a outros precedentes, de Cortes diversas.
4. Igualmente as omissões aduzidas pela parte insurgente qualificam-se, em
verdade, como inconformismo quanto ao resultado do julgamento, o qual,
considera, lhe foi desfavorável. Os Embargos de Declaração, contudo, não
são via adequada para rediscussão do meritum causae.
5. Não bastasse, distintamente daquilo que afirma a recorrente, as
conclusões alcançadas por esta Corte Eleitoral estão em consonância com
remansosa jurisprudência, tanto própria, quanto do Tribunal Superior
Eleitoral a propósito das matérias debatidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44856691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A contradição que enseja Embargos de Declaração é
aquela interna ao julgado, e não a divergência com eventuais entendimentos
jurisprudenciais externos. 2. A estreita via dos aclaratórios não se presta
para a rediscussão do mérito em face de inconformismo da parte quanto ao
resultado do julgado, impondo ao interessado que lance mão da espécie
recursal cabível para tal finalidade.

Nada obstante, a presta

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0602706-82.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- BRUNA LEMES FOGAÇA-
PODEMOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNA LEMES FOGACA (EMBARGANTE)
DES. ELEITORAL PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
(ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856691
09/03/2026
12:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44856691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.035

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS 0602706-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: BRUNA LEMES FOGACA
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022.
CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA E APRECIADA EM SEDE DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que desaprovou as contas de campanha
de candidata ao cargo de Deputada Federal nas
Eleições Gerais de 2022, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
buscando o afastamento parcial da determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
fixado em R$ 63.375,00, sob a alegação de vícios

Num. 44856691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
de obscuridade e omissão no julgado.
2. A embargante justifica a interposição deste
novo recurso, com teses alegadamente inéditas,
em razão da recente constituição de seus atuais
procuradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: verificar a
possibilidade de reabertura da discussão sobre o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, em
sede de segundos Embargos de Declaração, sob a
alegação de recente constituição de novos
procuradores e apresentação de nova tese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interposição de segundos Embargos de
Declaração, com o objetivo de rediscutir matéria
já decidida no acórdão originário, encontra óbice
na preclusão consumativa.
5. A substituição da defesa técnica não autoriza a
reabertura de prazos para rediscutir fatos e
documentos que já constavam dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de Julgamento: 1. A preclusão consumativa
impede a reabertura da discussão sobre matéria já
decidida em acórdão anterior, ainda que sob nova
alegação. 2. A substituição da defesa técnica não
autoriza a reabertura de prazos processuais já
preclusos.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, §10, c/c 53, inciso I,
alínea “e”, art. 35, §12, art. 71, art. 79, §§1º e 2º.

Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED nos

Num. 44856691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
ED no AgReg no REspe nº060042973, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE de 06/03/2024; TSE,
ED-ED-AREspEl
n.
0600780-
19.2020.6.14.0024/PA, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe de 25 de abril de 2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 04/03/2026

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por BRUNA LEMES
FOGAÇA em face do Acórdão de id. 44745142, integrado pelo Acórdão de id.
44797259, que julgou desaprovadas as suas contas de campanha referente ao
pleito de 2022.
A embargante busca o afastamento parcial da determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, fixado em R$ 63.375,00, sob a alegação de vícios
de obscuridade e omissão no julgado.
Justifica a interposição deste novo recurso, com teses alegadamente inéditas, em

Num. 44856691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
razão da recente constituição de seus atuais procuradores.
No mérito recursal, sustenta a ocorrência de obscuridade, afirmando que o
acórdão embargado baseou a condenação em um parecer técnico antigo e já
superado pela própria unidade de contas do Tribunal.
O Ministério Público Eleitoral, instado a se manifestar, apresentou parecer
pugnando pelo não conhecimento dos embargos em virtude da preclusão
consumativa por destacar que o Acórdão original já foi objeto de impugnação
anterior via aclaratórios, os quais foram integralmente rejeitados. Ressalta que a
substituição da defesa técnica não autoriza a reabertura de prazos para rediscutir
fatos e documentos que já constavam dos autos. No mérito, subsidiariamente,
pugna pela rejeição dos embargos por ausência vício interno do Acórdão.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme informação disponibilizada no PJE 2º Grau, a decisão que julgou os
primeiros embargos de declaração foi publicada no DJE no dia 02/12/2025 e os
aclaratórios foram opostos no dia 05/12/2025 (id. 44808075), sendo, portanto,
tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua
admissibilidade exige que sejam opostos contra sentença ou acórdão acoimado
de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do
CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, no caso em apreço, os embargantes consignaram que os
presentes embargos foram oposto em face do Acórdão (id. 44745142), que

Num. 44856691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
desaprovou as contas da prestadora e determinou o recolhimento de R$
63.375,00 ao Tesouro Nacional, estando assim ementado:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
GERAIS DE 2022. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO A OUTRA CANDIDATA NÃO
REGISTRADA. IRREGULARIDADE QUE REPRESENTA PEQUENO
PERCENTUAL
FACE
À
MOVIMENTAÇÃO
TOTAL
DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC
EM
DESPESAS
COM
PESSOAL.
DESATENDIMENTO
DO
DISPOSTO NO ART. 35, §12, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019,
EM FALHA QUE SE QUALIFICA, NO CASO, COMO GRAVE.
OMISSÃO DE RECEITA E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitoral apresentada por candidata ao cargo de
Deputada Federal nas Eleições Gerais de 2022. O Setor Técnico apontou
diversas irregularidades, incluindo ausência de registro de doação estimável
em dinheiro a outra candidata, irregularidades em despesas com recursos do
FEFC e omissão de receita e de despesas na prestação de contas parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
prestação de contas de campanha, considerando as falhas apontadas pelo
Setor Técnico; (ii) determinar se as irregularidades justificam a desaprovação
das contas ou se são passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) definir a
necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional em razão das
irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissão da apresentação de novos documentos de forma extemporânea,
quando a interessada já foi anteriormente intimada para suprir as falhas
verificadas, ante a ocorrência da preclusão, conforme art. 71 da Res. TSE nº
23.607/2019 e jurisprudência do TSE e desta Corte. De forma excepcional,
podem ser considerados tão somente documentos que tenham por escopo
afastar ou reduzir a condenação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, com o escopo de se evitar o enriquecimento ilícito do erário.
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê, em seus arts. 7º, §10, c/c 53,

Num. 44856691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
inciso I, alínea “e”, a obrigatoriedade de registro de doações estimáveis em
dinheiro efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou outros
candidatos. No caso, embora irregular a ausência de registro da doação
estimável realizada em favor de outra candidata, embora irregular, não
compromete a confiabilidade das contas, justificando a aposição de ressalva,
dado o seu baixo valor.
5. As despesas com pessoal, especialmente quando arcadas com recursos
públicos do FEFC, devem ser acompanhadas de documentação que detalhe a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado, com consequente recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional caso o prestador de contas não de desincumba
do dever legal.
6. A ausência da justificativa de valor conforme o preço de mercado,
isoladamente, não pode dar ensejo à desaprovação da despesa, quando estão
presentes os demais requisitos do art. 35, § 12º, da Resolução TSE
23.607/2019, ainda mais ao se considerar que não existe regramento acerca
de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal contratado
pela campanha, limitando-se a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os
contratos contenham descrição e “justificativa do preço”.
7. A exigência de apresentação de uma justificativa demanda que se tenha um
parâmetro de comparação, externos ou internos à campanha. Não existindo
tais parâmetros, não se pode exigir a apresentação de uma justificativa
meramente formal.
8. Contudo, a ausência de forma cumulada de dados essenciais em diversos
outros contratos de militância, consistentes na especificação da
função/atividade a ser exercida, assinatura do contratado, indicação do
período de vigência, justificativa do preço - não à luz do preço de mercado,
mas face à ampla discrepância de valores praticados pela própria candidata
em relação aos militantes contratados -, e ausência de indicação de local em
que o serviço será prestado (especialmente à luz do cargo político pleiteado),
maculam os gastos eleitorais com pessoal e caracteriza indevida destinação
dos recursos públicos. Percentual da irregularidade face à movimentação
financeira de campanha (22,23%) que acarreta, por si só, a desaprovação das
contas.
9. A omissão de despesas eleitorais na prestação de contas parcial em volume
correspondente a 20,67% das despesas realizadas da campanha implica
frustração à execução tempestiva e concomitante das medidas de controle,
transparência e fiscalização não só pela Justiça Eleitoral, como também pelos
eleitores, por órgãos de fiscalização e demais interessados.
10. A somatória e a natureza das irregularidades impedem a aplicação dos

Num. 44856691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso em exame,
impondo-se a desaprovação das contas.
11.Necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos públicos
(FEFC) irregularmente gastos, nos termos do art. 79, §§1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Teses de Julgamento: 1. Em se tratando de despesas com pessoal, devem ser
devidamente observadas as exigências prescritas no art. 35, §12º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Não comprovada a regularidade da despesa
arcada com recursos públicos do FEFC e que promovida em prol da
campanha, impõe-se a restituição dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial em valor
significativo compromete a fiscalização, a transparência e a confiabilidade
das contas, justificando a sua desaprovação. 3. A somatória, em muito
ultrapassando a margem de 10% do total de recursos regularmente arrecadado
pela candidata, e a natureza grave de parcela das irregularidades constatadas
impedem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em face do citado Acórdão foram opostos Embargos de Declaração pelos então
causídicos da prestadora de contas (id. 44754749), com as seguintes teses:
a) divergência da jurisprudência majoritária ao considerar preclusa
a oportunidade de juntar documentos;
b) violação à presunção de boa-fé ao afastar a fidedignidade de
documentos por serem produzidos pela própria candidata;
c) contradição no acórdão que reconhece a falta de parâmetros
legais para fixação de preços, mas mantém a irregularidade por falta
de justificativa pormenorizada; e
d) não foi considerada a possibilidade de utilizar os documentos

Num. 44856691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
juntados para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro
Nacional, visando evitar o enriquecimento ilícito.

Referidas teses foram rejeitadas no Acórdão nº 68.711 (id. 44797259), assim
ementado:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MERITUM
CAUSAE,
INVIÁVEL
NA
ESTREITA
VIA
DOS
ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que desaprovou as
contas de campanha de candidata ao cargo de Deputada Federal nas Eleições
Municipais de 2024, com condenação ao recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, sob a alegação de que estariam presentes no julgado
vícios de contradição e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradições
internas e/ou de omissões no acórdão embargado, a implicar a necessidade
de integração da decisão, com eventual atribuição de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contradições passíveis de alegação em sede de Embargos de
Declaração são aquelas internas, atinentes aos próprios termos da decisão.
No caso, porém, a embargante afirma que haveria, em tese, contradição da
decisão inquinada face a outros precedentes, de Cortes diversas.
4. Igualmente as omissões aduzidas pela parte insurgente qualificam-se, em
verdade, como inconformismo quanto ao resultado do julgamento, o qual,
considera, lhe foi desfavorável. Os Embargos de Declaração, contudo, não
são via adequada para rediscussão do meritum causae.
5. Não bastasse, distintamente daquilo que afirma a recorrente, as
conclusões alcançadas por esta Corte Eleitoral estão em consonância com
remansosa jurisprudência, tanto própria, quanto do Tribunal Superior
Eleitoral a propósito das matérias debatidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44856691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A contradição que enseja Embargos de Declaração é
aquela interna ao julgado, e não a divergência com eventuais entendimentos
jurisprudenciais externos. 2. A estreita via dos aclaratórios não se presta
para a rediscussão do mérito em face de inconformismo da parte quanto ao
resultado do julgado, impondo ao interessado que lance mão da espécie
recursal cabível para tal finalidade.

Nada obstante, a prestadora opôs os presentes Embargos de Declaração
(segundos), sob a justificativa de impossibilidade de alegação anterior em função
da recente constituição dos atuais procuradores, onde ventilam nova tese, em
face do primeiro Acórdão, relacionada à forma de cálculo do montante a ser
pago ao Tesouro Nacional, que se funda na segunda manifestação técnica,
quando a quinta (id. 43941643) traria cálculos mais favoráveis ao prestador e
alinhados à jurisprudência atual.
Com efeito, verifica-se que o embargante não pretende nestes segundos
embargos apontar vício intrínseco ao Acórdão que apreciou os primeiros
Embargos de Declaração, mas sim, a pretexto da constituição de novos patronos,
rediscutir a matéria decidida no Acórdão originário quanto ao valor a ser pago ao
Tesouro Nacional.
Nada obstante, em razão da preclusão consumativa operada com a interposição
dos primeiros embargos de declaração, tais argumentos não permitem a
reabertura de discussão processual, a ensejar o necessário não conhecimento dos
embargos, conforme entendimento pacífico da jurisprudência:
ELEIÇÕES 2020. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES DO
PRIMEIRO
RECURSO
INTEGRATIVO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS.
APLICAÇÃO DE MULTA.

Num. 44856691 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45
1. "Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar
vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros
declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos
argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores" (ED-ED-AREspEl n.
0600780-19.2020.6.14.0024/PA, ministro Raul Araújo, DJe de 25 de abril de
2022).
2. Segundos embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de
multa ao embargante, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.
(ED nos ED no AgReg no REspe nº060042973, Relator Min. Kassio Nunes
Marques, DJE de 06/03/2024)

Ademais, os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das
provas em decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do
julgamento.
Destarte, tem-se que os presentes embargos de declaração são incabíveis e não
merecem conhecimento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER dos Embargos de
Declaração opostos, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44856691 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 09/03/2026 12:55:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030912553415100000043792874
Número do documento: 26030912553415100000043792874
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/03/2026 14:03:45

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602706-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: BRUNA LEMES FOGACA
- Advogados do(a) EMBARGANTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026